Tribunal: STF
Processo: ARE 1364841
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Taxa municipal de fiscalização sobre estações de rádio base. Competência privativa da união para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se reconheceu a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo ante a constatação de que seria necessário revolvimento fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    2. A controvérsia envolve a competência do Município de Guapimirim para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBs), em face da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão é definir se o Município tem competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição.



    5. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações.



    6. As normas municipais pelas quais instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração providos para julgar procedente a ação anulatória.



    Tese de Julgamento: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de estações rádio base é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República, sendo inconstitucional a cobrança por Municípios.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 22, inc. IV, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 776.594-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022; RE nº 1.500.564/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2025; RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024; RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024.